Tribunal: STF
Processo: AI 705907
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
1. 			Compete à Justiça Comum o julgamento das ações que envolvam 
   complementação de aposentadoria paga por entidade de previdência 
   privada, "por não decorrer essa complementação pretendida de 
   contrato de trabalho". 
2.	É de índole infraconstitucional, o 
   que impede o trânsito do extraordinário, por ser indireta a 
   alegada ofensa aos artigos 201 e 202, da Constituição 
   Federal.
3.	Ademais, a apreciação do apelo extremo demanda o 
   reexame de cláusulas contratuais (Súmula STF nº 454),
4.			 
   Impertinente, na hipótese, a suscitada ofensa ao artigo 195, § 5º,
   da Constituição Federal, por se referirem tão-somente à 
   seguridade social financiada por toda a sociedade. 
   Precedente.
5. 			Agravo regimental improvido.